Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP E DEFESA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 664 DO STJ. DOSIMETRIA READEQUADA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PENALIDADE ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA NO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIMENTO.
1. Segundo o artigo 576 do Código de Processo Penal, o artigo 576 do Código de Processo Penal, “o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Em atenção à independência funcional dos membros do Ministério Público, pode um promotor de justiça, ao arrazoar o recurso, pleitear a manutenção da sentença do recurso interposto por seu antecessor, o que se evidenciou no caso. Recurso do Ministério Público desprovido.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo, pelos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas e pela confissão judicial do acusado, mantém-se a condenação pelos crimes de violação de domicílio tentada, embriaguez ao volante e direção sem habilitação gerando perigo de dano.
3. A alegação de ausência de dolo do réu para a prática do delito de violação de domicílio, fundada em suposto estado de confusão mental decorrente da ingestão de bebida alcoólica e medicamento controlado, não encontra amparo nas provas dos autos, sobretudo, em prova técnica idônea.
3.1. A ausência de incidente de insanidade mental e de laudo médico-legal impede o reconhecimento da semi-imputabilidade, nos termos do art. 149 do CPP.
3.2. De qualquer forma, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa (art. 28, II, do CP), segundo a qual responde o agente pelos atos praticados sob o efeito de substância que ingeriu conscientemente.
4. Sendo os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Lei no 9.503/97, autônomos entre si, com objetividades jurídicas distintas, inviável reconhecer a consunção entre eles, nos termos da Súmula no 664, do STJ. Ademais, inexistente relação de meio e fim entre eles e, tendo em vista que um não constitui fase de execução ou preparação do outro, não há falar em reconhecimento da consunção.
5. Na dosimetria, a pena-base deve ser fixada de forma fundamentada, observando-se os parâmetros do art. 59 do Código Penal.
5.1 Os maus antecedentes do acusado devem ser mantidos, pois referida circunstância judicial foi valorada negativamente com base em condenação idônea.
5.2. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido.
5.3. No caso, procedeu-se apenas redução da pena-base do delito de embriaguez ao volante, em atenção ao aumento proveniente do critério de 1/8.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, razão pela qual reduziu-se a pena de multa do delito de embriaguez ao volante.
7. Nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ter duração entre dois meses e cinco anos, observando-se a proporcionalidade em relação à pena corporal aplicada.
7.1. No caso, tendo a pena privativa de liberdade sido majorada em observância ao critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, impõe-se a adoção do mesmo parâmetro para assegurar a proporcionalidade da pena acessória, considerando que a sentença observou a equidade entre as sanções, a manutenção da pena imposta é medida que se impõe.
8. Na linha da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, quando o réu não for multirreincidente.
8.1. Na hipótese, para o crime de violação de domicílio tentada, a sentenciante procedeu à compensação apenas parcial, sob o fundamento de que a confissão teria sido qualificada, contudo, conforme a Súmula n.o 545 e o Tema Repetitivo n.o 585 do STJ, reconhecida a utilização da confissão para formação do convencimento judicial, impõe-se a compensação integral entre as referidas circunstâncias, razão pela qual a pena intermediária foi reduzida ao patamar da pena-base, o que gerou reflexoa na pena definitiva.
9. Para modular a redução da pena pela tentativa, a doutrina e a jurisprudência indicam como critério o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a redução, e quanto mais distante, maior será a diminuição.
9.1. No caso concreto, quanto ao crime de tentativa de violação de domicílio, restou demonstrado que o acusado tentou ingressar no domicílio da vítima, chegando a introduzir a mão por uma brecha no portão da residência, sendo impedido de adentrar o imóvel apenas pela intervenção física da moradora, o que evidencia que esteve muito próximo da consumação do delito. Assim, considerando o iter criminis percorrido, mostra-se adequada a fração de redução aplicada na sentença, fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
10. Verificando-se que as infrações penais decorreram de ações independentes, ainda que praticadas em um mesmo contexto temporal, mas com desígnios autônomos e resultados diversos, revela-se correta a incidência da regra do concurso material (e não formal) de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
11. A jurisprudência consolidada reconhece que a reincidência e a valoração negativa de circunstância judicial constituem fundamentos idôneos para fixação de regime mais gravoso, bem como para impedir a substituição da pena corporal.
12. Recursos conhecidos. Recurso ministerial não provido. Apelo defensivo parcialmente provido.